Tribunal: TJBA
Processo: 8000176-29.2020.8.05.0161
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000176-29.2020.8.05.0161

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE MARAGOGIPE

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARAGOGIPE e outros (2)

Advogado(s)
:
MAX ADOLFO PASSOS MENDES, PAULO ROBERTO TEIXEIRA PIMENTEL, ROSEMARY GOMES DA SILVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. JULGAMENTO DE CONTAS DE EX-PREFEITO PELA CÂMARA MUNICIPAL. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO DECRETO LEGISLATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação anulatória proposta para declarar a nulidade do Decreto Legislativo n. 01/2016 da Câmara Municipal de Maragogipe, que rejeitou contas do ex-prefeito.

2. Alegação de vícios formais no processo administrativo legislativo, especialmente ausência de encaminhamento das contas à Comissão de Finanças e falta de notificação válida do interessado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa no julgamento das contas do ex-prefeito pela Câmara Municipal, diante da ausência de notificação pessoal válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processo legislativo apresentou vícios formais insanáveis, pois não houve encaminhamento das contas à Comissão competente e não foi realizada notificação pessoal do interessado.

4. A notificação por edital é medida excepcional, admitida apenas quando frustradas todas as tentativas de notificação pessoal e postal, o que não ocorreu.

5. A Câmara Municipal possuía dados de endereço do ex-gestor, mas optou pela notificação por edital, afrontando os princípios da publicidade, boa-fé e devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado: Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1. É nulo o julgamento de contas de prefeito realizado à revelia quando não demonstrado o esgotamento de todos os meios para notificação pessoal válida do interessado.

2. A notificação por edital somente é admissível após frustradas todas as tentativas de cientificação pessoal e postal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000176-29.2020.8.05.0161
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE MARAGOGIPE e como apelada MUNICIPIO DE MARAGOGIPE e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao reexame necessário
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .